Tribunal: STF
Processo: MS 24014
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato do Responsável pela
Unidade Estratégica de Negócios com o Governo Federal, GEFAZ 2,
Órgão do Banco do Brasil S/A, e do Presidente do Tribunal de Contas
da União, que determinou a aplicação de redutor financeiro no
coeficiente do Fundo de Participações de Municípios, invocando o
impetrante o direito de receber os repasses constitucionais com base
no índice de 1.2(um ponto dois), de acordo com a sua real população
2. A Carta Federal delegou à Lei Complementar o estabelecimento de
normas sobre a entrega dos recursos referidos no art. 159 e sobre os
critérios de rateio dos fundos previstos no seu inciso I.
Competência do TCU para efetuar cálculo das quotas referentes a
esses fundos. 3. Não se pode pretender que o Poder Judiciário exerça
a competência atribuída pela Constituição, em substituição à Corte
de Contas. 4. Mandado de segurança denegado.